Tribunal: TJMT
Processo: 1012442-50.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012442-50.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JESSE MORENO MENDES (RECORRIDO), JESSE MORENO MENDES - CPF: 050.687.961-58 (RECORRENTE), EDVALDO BATISTA DOS SANTOS (VÍTIMA), THALLIA DE OLIVEIRA FORMAGIO - CPF: 061.720.271-07 (TESTEMUNHA), WELLINGTON FERREIRA RIBEIRO (TESTEMUNHA), EVANDRO BATISTA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Recurso em sentido estrito. Pronúncia
.
Legítima defesa não
demonstr
ada de plano. Qualificadora. Prisão preventiva motivada
. Recurso
des
provido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto
contra a sentença que
pronunciou
o réu

pela prática de homicídio qualificado (
CP,
art. 121, § 2o, IV
).
A Defesa
sustenta a legítima defesa e, subsidiariamente,
o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2.
Há
três questões em discussão:

(i) definir se estão
presentes provas inequívocas que autorizem a absolvição sumária
por legítima defesa e, por consequência, a despronúncia;

(
ii
) estabelecer se a qualificadora do art. 121, § 2o, IV, CP, é manifestamente improcedente a ponto de ser afastada na pronúncia;
e
(
iii
) determinar se subsistem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca e incontroversa da excludente (CPP, art. 415, IV), o
que não se verifica no caso, pois há versões contraditórias acerca da alegada agressão da vítima.

4.
A presença de disparo efetuado pelas costas, a inexistência de arma encontrada com a vítima e a dinâmica do fato descrita por testemunhas e laudos periciais contradizem a versão defensiva e
reforçam
a necessidade de submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, “d”).

5.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, pois há suporte probatório indicando ataque de
inopino
, com a vítima surpreendida e atingida pelas costas, o que recomenda sua manutenção para apreciação pelo Júri.

6.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta do crime, pelo
modus operandi
e pelo risco de reiteração delitiva
.

IV. Dispositivo
e tese

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A absolvição sumária por legítima defesa
é
inviável quando há versões conflitantes ou dúvidas relevantes.

2
.
A qualificadora do recurso que dificulta a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia sempre que houver suporte probatório mínimo
. 3.
A prisão preventiva mantém-se válida quando demonstrada a gravidade concreta do delito, risco de reiteração e inadequação das medidas cautelares diversas.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”;

CP, art. 121, § 2o, IV;
arts
.
23, II, 25 e 23, parágrafo
único;

CPP,
arts
. 413, 415, IV, e 74, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
n. 2.817.059/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fons
eca, Quinta Turma, j. 1o/4/2025;
STJ, RHC n. 203.710/AP, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Tu
rma, j. 12/11/2024;
TJMT, 1000159-12.2024.8.11.0095, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira
Câmara Criminal, j. 11/07/2025;
TJMT, RSE 0000109-38.2001.8.11.0053, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 24/4/2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por

Jesse Moreno Mendes
contra se
ntença proferida pelo Juízo da 1
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da Aç
ão Penal n.

1012442-50.2023.8.11.0015
,
na qual o recorrente foi pronunciado
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I
V
, do Código Penal).

Nas
razões recursais
, a Defesa
pugna
pela

despronuncia
do acusado,
sustentando que
teria agido
amparado pel
a excludente d
e ilicitude da legítima defesa
. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP), por considerá-
la manifestamente improcedente.

Ademais,
p
leiteia a
revogação da prisão preventiva, ante a alegada ausência de contemporaneidade dos seus fundamentos, ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão
(ID.
3
19454385
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
(
ID 3
19454389
)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID. 319454390).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do
recurso

(
ID
.
326414395
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o
recorrente
foi
pronunciado
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I
V
, do Código Penal)
,
perpetrado contra
Evandro Batista dos Santos
.

Extrai-se da denúncia que:

“(...)

no dia 16 de setembro de 2014, por volta de 23h50min, na Rua dos Angicos, em frente à residência de no 1126, no bairro Jardim Imperial, nesta cidade de Sinop/MT, JESSE MORENO MENDES, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, matou a vítima EVANDRO BATISTA DOS SANTOS, conforme faz prova o laudo pericial de
necrópsia
de ID no 115590704 – Págs. 03/06.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o réu JESSE MORENO MENDES, agindo de
inopino
, sem que a vítima pudesse esboçar reação, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima – recurso que dificultou a defesa da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de
necrópsia
de ID no 115590704 – Págs. 03/06, que provocaram sua morte.
(
...)
”

(ID.
3
19453930
).

A Defesa b
usca
a absolvição sumária, alegando
que o recorrente
agi
u
em legítima defesa, conforme previsto nos artigos 23, inciso
II, e 25, ambos do Código Penal, e, com isso, pretende a sua despronúncia.

Contudo,
após a detida análise das alegações trazidas e da decisão combatida, verifico que
tal pretensão não merece acolhimento.

A sentença de pronúncia está devidamente motivada, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois o Juízo de primeiro grau formou sua convicção acerca da materialidade delitiva e identificou indícios suficientes de autoria,
não se convencendo de forma indene de dúvidas da configuração de causa justificante,
com base no conjunto
probatório, inclusive aqueles
produzido
s
em
J
uízo e submetidos ao contraditório.

A tese defensiva de legítima defesa, para prosperar nesta etapa preliminar do procedimento do Tribunal do Júri, demanda demonstração robusta, clara e absolutamente indene de dúvidas quanto à presença de todos os requisitos previs
tos no art. 25 do Código Penal.

Com efeito, a absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude
,
nos moldes do art. 415, IV, do Código de Processo Penal
,
somente se mostra juridicamente possível quando a prova produzida revela, de maneira inequívoca e irrefutável, que o agente atuou acobertado por causa plenamente justificante, situação que não se apresenta no caso concreto.

Ressalte-se, ademais, que o reconhecimento da legítima defesa exige comprovação incontroversa de que houve agressão injusta, atual ou iminente, bem como de que o acusado empregou, de forma moderada, os meios estritamente necessários para a repulsa, sempre sob o propó
sito inequívoco de se proteger.

Desse modo, n
a
ausência dessa certeza plena,
exigência típica da fase de formação da culpa
,
não há espaço para o afastamento prematuro da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em apreço, a versão defensiva de que a vítima teria iniciado
a agressão com uma
“faca”, “pedaço de pau” ou “
barra de ferro
” não se mostra incontroversa, especialmente ao considerar que

são
discrepantes as narrativas do réu e de
Wellington Ferreira Ribeiro

sobre o objeto
, além de que
o
investigador de polícia Sebastião de Lima Neto, ouvido em
J
uízo, afirmou
que não foi encontrado
qualquer objeto do tipo
no local do fato, ou mesmo outro
instrumento
que
pudesse ter sido usado pela vítima como arma, sendo encontrado
s apenas chinelo e boné
do ofendido
– narrativa
,

esta
,
exposta por testemunha que residia nas proximidades do local e ouviu os disparos, tendo dirigido até
a
vítima assim que desfaleceu.

Nesse ponto, não obstante a alegação defensiva, o fato de não ser encontrado instrumento potencialmente lesivo no local do fato enfraquece a
alegação
defensiva
de que a vítima estava na posse de uma “arma” (sentido amplo) e deu início ao ato violento.

Ademais, o contexto narrado pelos policiais civis
Thyago
Celestino Pereira e
Sebastião era de uma “
guerra de bairros
”
entre o Jardim Imperial (ao qual o recorrente pertencia) e o Jardim Boa Esperança (d
e onde seria a vítima), somado a
suspeita do recorrente de que a vítima estaria
envolvida na morte de seu irmão, sendo que

Thyago
declarou que
no dia do fato delitivo o ofendido teria
apenas
passado pelo recorrente e “não mexeu com ele” (ID. 319454361).

Observa-se que
o próprio recorrente admitiu
, na fase extrajudicial,
que, após avistar a vítima
– que estaria na posse de uma faca –
,
teria corrido
até a casa de um co
nhecido
para buscar um revólver, retornou ao local e, qu
ando a vítima
“se voltou a correr (...)
disparou três vezes nas costas da vítima”
. Registre-se que o acusado
afirmou possuir uma rixa anterior com o ofendido e acreditar que ele estaria
envolvido na morte de seu irmão, ocorrido no mês anterior (ID.
319453918 – pp. 16/17
). Na fase judicial, por sua
vez, usou o direito ao silêncio (ID. 319454369).

A informante
Thalia
de Oliveira
Formagio
,
namorada do réu à época,

p
erante a autoridade policial,
narrou
que,
cerca de 40
(quarenta)
minutos antes do crime, a vítima

“passou em frente
à
casa em que estavam, onde JESSÉ o mostrou para a declarante, e disse que era "encrenqueiro" com ele, ou seja por possuía uma rixa com o mesmo”
, sendo que, logo após, o recorrente muniu-se de uma arma e saiu com pessoa conhecida por “
Zói
” em direção à quadra da escola

(ID. 319453918 – pp.
21/22
)
. Em Juízo, embora tenha alegado que não se recordava muito bem o que aconteceu,
esclareceu que o recorrente e seus colegas “compartilhavam” a arma de fogo porque havia “
rixinhas
de bairro”, confirmando que após os fatos encontrou o recorrente e “
Zói
” assustados, tendo mencionado, na ocasião, que tiveram “um problema com o cara”

(ID. 319454361).

Convém registrar que
teriam sido efetuados vários disparos de arma de fogo, sendo que
o
laudo pericial de necropsia confirmou a existência de
um
orifício
de
entrada de projétil
na
“região ilíaca direita”
,

com mapa topográfico indicando que a vítima foi atingida pelas costas
(ID. 319453919
– pp. 3/6
)
.

Além disso, o
laudo pericial do local do cri
me também
apontou

a seguinte dinâmica:
“
considerando a presença dos chinelos e do boné da vítima na
rua
das Nozes, distando cerca de 120m do corpo, infere-se que a vítima tenha sido
surpreendida próximo a esses vestígios e posteriormente saiu em fuga”

(ID. 319453919 – p. 15).

Tais elementos
re
spaldam
a versão
acusatória
de
que a vítima teria sido surpreendida e atingida sem possibilidade de defesa, contrapondo a tese defensiva de que teria agido tão somente para se defender
.

Convém trazer os argumentos bem delineados pelo Juízo de origem:

“Demais disso, mesmo em hipótese de eventual discussão e agressão travada entre a vítima e réu, o

disparo efetuado na região dorsal da vítima sugere que ela não representava ameaça iminente ao acusado no momento do tiro, seja pelo fato dela já estar afastada do local ou em posição corporal que não permitia qualquer agressão ao denunciado.
”
(ID. 319454375).

Nesse co
ntexto, não é possível concluir, com a certeza necessária,
que houv
e agressão injusta por parte da vítima e nem que o réu teria agido moderadamente e mediante meio necessário para repelir
a
agressão.

Importante destacar
que, embora a Defesa a
rgument
e

nas respectivas razões recursais
que
“tal cenário de rivalidade e constante ameaça mútua reforça a possibilidade de uma reação defensiva, ainda que desproporcional”
(ID. 319454385), a atuação em legítima defesa não autoriza a desproporcionalidade, notadamente porque o excesso é punível no ordenamento jurídico vigente.

Saliente-se que o exercício dessa excludente de
ilicitude

não é ilimitado, devendo sempre respeitar os parâmetros de necessidade e proporcionalidade. Assim, quando o agente ultrapassa tais balizas, incorre em responsabilidade penal pelas
con
sequências advindas do excesso,
seja ele doloso ou culposo
,
conforme expressamente dispõe o parágrafo único do art. 23 do Código Penal.

Fato é que a versão defensiva de que teria agido em legítima defesa não ficou demonstrada de forma clara e inequívoca,
imprescindível a esta primeira fase do rito escalonado do júri,
devendo
a questão
ser submetida
aos Jurados.

Com efeito, h
avendo dúvidas ou versões contraditórias, como no caso em tela, a matéria deve ser submetida
integralmente
à apreciação do
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“A tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri.”
(STJ,
AREsp
n. 2.817.059/GO,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.
1
o
/4/2025
).

Na mesma toada:
“A absolvição sumária por legítima defesa exige certeza sobre a excludente, sendo incabível diante de dúvida razoável.”
(TJMT,
1000159-12.2024.8.11.0095,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
11/07/2025
).

A
decisão de pronúncia não encerra juízo definitivo de responsabilidade penal, constituindo-se, antes, em etapa processual de mera admissibilidade da acusação, destinada a verificar a presença dos pressupostos mínimos para que a imputação seja submetida ao julgamento do Conselho de Sentença. Trata-se, pois, de decisão interlocutória mista, que apenas defere o prosseguimento da ação penal na via constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri, bastando, para tanto, a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme expressamente delineado pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se,
outrossim
, que a Constituição da República,
em seu art. 5o, XXXVIII, ‘
d
’
, atribui ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida, prerrogativa reafirmada pelo art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal, que reconhece o Júri Popu
lar como juiz natural da causa.

Assim
sendo
, qualquer controvérsia acerca
da dinâmica fática e
da higidez das excludentes de ilicitude deve ser oportunamente apreciada pelo corpo de jurados,
sob pena
de indevida supressão da competência constitucionalmente estabelecida.

No que se refere à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, extrai-se da denúncia que
o recorrente
“agindo de
inopino
, sem que a vítima pudesse esboçar reação, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima”
(ID. 319453930 –
p
.

6), resultando em sua morte.

Consta da sentença de pronúncia que a vítima teria sido surpreendida com os disparos de arma de fogo, destacando a descrição do laudo de necropsia
.

De fato, em análise própria
desta fase processual
, observ
o
que
a existência de vários disparos, sendo a vítima atingida pelas costas, são fatores que indicam que não teria possibilidade de defesa.

A qualificadora em exame pressupõe que
o ataque seja inesperado, de forma a surpreender a vítima
, de modo que
deve ser mantida quando houver suporte probatório indicando que a ação do agente ocorreu de
“
inopino
”
, impedindo qualquer possibilidade de reação ou defesa por parte da vítima.

Nesse sentido:
TJMT, RSE 0000109-38.2001.8.11.0053
, Rel.
Des. Orlando de Almeida
Perri
,
Primeira Câmara Criminal
, j.
24.4.2023.

Destarte,
“s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado
Orientativo
n.
2).

Sobre o pedido de
revogação da prisão preventiva
,
verifica-se que
o Juízo singular manteve a segregação do recorrente por subsistirem os pressupostos
que deram ensejo à
custódia cautelar
, nos seguintes termos:

“(...)no que tange ao
periculum
libertatis
, destaco a garantia da ordem pública, a qual se encontra abalada em razão da periculosidade real da agente, constatada a partir do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais do pronunciado, demonstrando que este fato não é caso isolado em sua vida, bem como a partir do
modus operandi
supostamente utilizado para o cometimento do crime, pois foi praticado, em tese, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento.”
(ID. 319454375).

A prisão está fundamentada
na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime
, extraída do modo de execução do delito,
uma vez que teria surpreendido a vítima com disparos de arma de fogo, sem que pudesse esboçar reação,

além do risco de reiteração delitiva, ao considerar que o recorrente
possui inclusive
processo executivo de pena
em seu desfavor
(SEEU n. 0010855-25.2014.8.11.0015)
, decorrente de três condenações.

Destaco do decreto constritivo que o magistrado bem consignou que as medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas no presente caso para evitar novas práticas delitivas pelo acusado.

Nota-se que o recorrente possui propensão
à
prática criminosa, envolvendo-se inclusive novamente com arma de fogo, sendo condenado pelo porte ilegal.

Ademais, o
c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (
RHC n. 203.710/AP,
Rel.a Min.a
Daniela Teixeira, Quinta Turma,
j.
12/11/2024
).

Diante disso
, o fundamento para a
medida constritiva do recorrente
persiste, motivo pelo qual a prisão preventiva deve ser preservada.

Por todo o exposto
, em consonância com
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025